Tribunal: TJDFT
Processo: 0719347-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POLO PASSIVO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO DOS ATOS FORÇADOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTO OBRIGATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A sucessão empresarial pode eventualmente ser presumida ante a convergência de elementos objetivos e subjetivos, tais como funcionamento no mesmo endereço, exploração da mesma atividade econômica e, inclusive, a utilização do mesmo nome fantasia.
2. A possibilidade de responsabilização patrimonial de sociedade empresarial, que não figura como devedora principal ou garantidora do pagamento, não prescinde da abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.